Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, registre-se não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso, visto que não se trata de documentos novos.
2. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da não regularização do polo ativo da demanda, com a indicação da existência de inventário e nomeação do inventariante.
3. A petição de ID 30542644 informa o falecimento do autor EDEMIR DA SILVA COUTO, ocorrido em 27.03.2021, antes do julgamento do feito.
4. Para prosseguimento da demanda quanto ao pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital privado, o juízo de origem oportunizou a habilitação dos herdeiros do autor, na forma do art. 688 e 689 c/c art. 313, I, todos do CPC (ID 30542648).
5. Ato contínuo, a decisão ID 30542654 e o despacho de ID 30542660, verificando que houve abertura do inventário, consignou que o espólio deve ser representado em Juízo pela inventariante (art. 75, VII, do CPC), uma vez que a auto qualificação, como inventariante, não é suficiente para conferir poderes de representação do espólio.
6. Assim, determinou a juntada de procuração em nome do espólio, subscrita pelo inventariante, além do termo de nomeação ou decisão de nomeação do inventariante, sem que tenha sido observada a determinação judicial.
7. Segundo as disposições do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC .
8. A ausência de substituição processual pelos sucessores do autor, após seu óbito, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC.
9. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos art. 76, § 1o, I e art. 485, IV e X, do CPC.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.